Tribunal: TJMT
Processo: 1030065-38.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030065-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[GISLAINE CHAVES PASTOR - CPF: 012.575.251-23 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), BILINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.624.609/0001-43 (RECORRIDO), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1030065-38.2024.8.11.0001.

Recorrente(s)

:
GISLAINE CHAVES PASTOR.

Recorrida(s):

BILINK TELECOMUNICACOES LTDA – ME.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 19 A 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE
internet
- DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO fixado - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 226152697, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) Ausência de prova de culpa exclusiva de terceiros – Tentativa de se eximir de responsabilidade – A evidência apresentada de forma incompleta – Assunção de risco ao utilizar poste de terceiros – Alegação de demora injustificada;

2) A falha na prestação do serviço – 08 (oito) dias para o restabelecimento da
internet
;

3) A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante,
no dia
22/04/2022
,
enfrentou a interrupção no fornecimento de
internet
em sua residência.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolos de nos
24042731 e 24043092
,
tendo
permanecido por 08 (oito) dias sem o respectivo serviço
.

A demandada, por sua vez, alega que a autora, em
22/04/2024
, reportou a falta de
internet
, ocasião em que foi constatada que a interrupção do serviço foi causada pela troca do poste de energia elétrica realizada pela empresa Energisa, que resultou no corte dos cabos de telecomunicação, cujo serviço

Afirma que, no dia
30/04/2024
, concluiu a troca do cabeamento danificado, restabelecendo o sinal de
internet
, inexistindo o dever de indenizar.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
os danos
morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
evidenciados pela demora no restabelecimento do sinal de
internet
.

A propósito:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.

1 - APELAÇÃO (TELEFÔNICA):
EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET - DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO
- MULTA - VALOR APLICADO CONDIZENTE COM O CADERNO PROCESSUAL DESENHADO E RESPEITANTE AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

2 - APELAÇÃO (AUTORA): LEGITIMIDADE DA ELETROPAULO VERIFICADA -
DANO MORAL CONFIGURADO
- NEXO CAUSAL PRESENTE - VALOR QUE DEVE RESPEITAR AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 3 - RECURSOS CONHECIDOS - DESPROVIDO O DA TELEFÔNICA E PROVIDO O DA AUTORA.

(TJSP; Apelação Cível 1074462-09.2017.8.26.0100; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data de Registro: 13/12/2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada a pagar em favor da recorrente/reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024